Tribunal: STF
Processo: HC 220429
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgRg no HC 760538/RS - eDOC 15):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SOLTURA APENAS POR MÁS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DA UNIDADE PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA A CORRÉU. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIFERENCIADA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A decisão de prisão apresentou fundamentação concreta, evidenciada no fato de a ora agravante ser dada como integrante de organização criminosa, denominada "Os Manos", atuando na receptação, venda e lavagem de dinheiro oriundos de crimes violentos praticados pelo companheiro, além de elementos de profissionalização, com constituição de empresa e contratação de contador, além de manutenção de contados com o companheiro preso, a respeito da continuidade das operações, não havendo manifesta ilegalidade. 2. Estando devidamente justificada a custódia cautelar, a indicação de más condições estruturais da unidade prisional não é suficiente para afastar a prisão preventiva, somando-se ao fato da ausência de alegação de incidência do art. 318 do CPP, por saúde debilitada. 3. Acerca da pretendida extensão dos efeitos da decisão que concedeu benefício ao corréu, o Tribunal de origem ressaltou circunstâncias que colocam o corréu em situação fático-processual diferenciada, não havendo espaço para a aplicação do art. 580 do CPP. 4. A ausência de pronunciamento do Tribunal de Justiça quanto à alegação de falta de contemporaneidade inviabiliza o conhecimento do pleito nesta Corte Superior. 5. Agravo regimental improvido.”



    Sustenta o impetrante que a decretação da prisão preventiva carece de fundamentos idôneos, porquanto não há “elementos concretos aptos a indicar perigo gerado pelo estado de liberdade, nem qualquer risco aos valores jurídicos protegidos pelo art. 312 do CPP”, bem como por tratar-se de hipótese passível de substituição da cautelar extrema por medidas cautelares diversas, tendo a paciente as mesmas condições pessoais do corréu GERSON LUIZ DA CRUZ.



    À vista do exposto, busca-se a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Quanto à prisão preventiva imposta à paciente, registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, o decreto de prisão preventiva restou fundamentado nestes termos (eDOC 05, p. 90, grifei):



    “164) LARISSA PASCOAL DA SILVA



    Relatório de Análise Criminal - Processo n. 51193795020218210001, Evento 1- RELINVESTIG95.



    Certidão de Antecedentes Criminais - Processo n. 51200220820218210001, Evento 13- CERTANTCRIM8



     LARISSA PASCOAL DA SILVA está identificada no celular de THIAGO SILVA CRUZ com dois números 51-993149203 e 51-993913366, com os codinomes “AMOR” e “AMORE”; em ambos os terminais as fotografias correspondentes aos contatos confirmam tratar-se, efetivamente, de LARISSA.



    De acordo com o relatório policial, "LARISSA utiliza imóveis e veículos de luxo, ostentando uma vida de elevado padrão com os recursos provenientes das clonagens veiculares efetuadas por seu companheiro", o que pode ser amplamente comprovado por meio do material existente no telefone de THIAGO.



    LARISSA movimenta os imóveis em nome de THIAGO, figurando em contratos em favor do companheiro, conforme imagens do relatório policial, atuando, assim, na condição de "laranja" e auxiliando na lavagem de capitais.



    LARISSA usufrui do dinheiro obtido pela atividade ilícita desempenhada por THIAGO, ostentando carros de luxo e morando em imóvel de alto padrão; inclusive, movimenta altas somas de dinheiro em sua conta bancária - como foi o caso do deósito de cinquenta mil reais feito por outro investigado pulverizando os valores em contas de terceiros.



    A investigada possui conhecimento dos "negócios" ilícitos de seu companheiro, tanto que a comunicação entre ambos ocorre enquanto THIAGO está recolhido ao sistema prisional. Em determinado momento, também, conversaram sobre a possibilidade de LARISSA abrir uma conta no instagram, no que THIAGO disse que não deveria se expor, apesar de que "não vai mudar um instagram, eles não vão ir lá pesquisar, ninguém vai ir lá pesquisar se tu tem um instagram, tu acha que a juíza vai parar ou vai mandar alguém ir lá olhar se tu tem?".



    Em determinada conversa, LARISSA demonstrou preocupação com a aquisição de bens em seu nome e pediu que houvesse a contratação de um contador, tanto que, em 01/12/2020, agendam um horário com uma contadora "visando abrir uma empresa e uma conta jurídica para movimentar e lavar os capitais oriundos das atividades ilícitas"; THIAGO falou que não poderia ser uma microempresa, pois "a gente quer girar quinhentos mil".



    O envolvimento de LARISSA nos negócios entabulados por THIAGO é inegável, seja pela condição de esposa, seja pela própria participação, sempre demonstrando o pleno conhecimento da ilicitude das negociações - imagem fl. 29: “Tá sempre indo roubar. E até agora não me mandou um centavo. Faz duas semanas que tá indo roubar”. No dia seguinte, THIAGO enviou diversas fotos e lista de equipamentos eletrônicos roubados, pedindo a LARISSA que oferecesse alguns carrinhos de bebê em seus grupos de whatsapp. Antes, a relação dos produtos foi feita, aparentemente, na cantina do presídio: 



    Áudio 29 – 14/12 – às 23:11 – LENHA: “Tô aqui na cantina aqui, meus amigos estão me ajudando, tão anotando tudo os negócio ali, tô fazendo a relação agora das coisa, quanto que eu vou vender, quanto que vai dar, tudo certinho pra mim oferecer aqui, oferecer não, já tem 50 aqui enlouquecido, daí eu vou vender as coisa, na verdade entregar eu vou entregar amanhã né. Eu to ajeitando as coisa aqui e resolvendo e deve ter isso né, deve ter sido isso então, a água, alguma coisa”. 



    Comentaram, também, acerca da prisão de KARINA THAIS FELTES DE MORAIS e de ANDERSON DOS SANTOS LIMA, fato ocorrido em 01/12/2020, referindo THIAGO que "eu tô resolvendo uns negócio aqui, correndo pra fazer a placa do negócio pra mim entregar ali, sabe a guria aquela a KARINA que é mulher do guri que faz os negócio, foram tudo preso numa operação hoje de manhã, ela, ele, os funcionário, todo mundo. Eu tô vendo outro lugar ali, o outro guri não tem a Mercosul, tô arrumando aqui pra mim entregar os negócio (...)". 



    Em seguida, LARISSA demonstrou preocupação com o fato de THIAGO não ter trocado seu número de telefone em seguida à prisão de KARINA e de ANDERSON, finalizando por ambos combinarem de trocarem seus números telefônicos. 



    Os dois investigados utilizam a conta de uma terceira pessoa para movimentar dinheiro, identificada como ANTÔNIA GOMES DA SILVA, constituindo mais um indicativo do envolvimento de LARISSA com os delitos praticados por THIAGO. 



    A conclusão da autoridade policial não poderia ser diversa, e encontra amparo nos elementos até agora coletados: "Evidente pelos diálogos e informações trazidos no presente relatório que LARISSA possui total conhecimento das atividades ilícitas perpetradas por seu companheiro e usufrui dos recursos do crime.



    Demonstrado também que além de utilizar sua conta bancária e armazenar dinheiro em espécie LARISSA é a responsável por ocultar patrimônio do casal. A investigada possui tanto conhecimento da origem dos recursos que deseja abrir uma empresa de fachada para dar legalidade ao ingresso de recursos. 



    Além do mais, LARISSA usufrui de uma vida de luxo, residindo em condomínio fechado de alto padrão e possuindo veículo de mais de R$ 200.000,00". 



    Ainda que LARISSA não ostente antecedentes criminais, necessária a prisão cautelar como forma de interromper importante elo de atuação de THIAGO na prática de ilícitos, especialmente na lavagem e ocultação de bens. LARISSA também atuou, em tese, na receptação de produtos roubados, demonstrando evidente associação ao companheiro na prática de ilícitos, movimentando valores decorrentes da prática de tráfico e roubo de veículos, servindo de "laranja" a THIAGO e usufruindo de patrimônio amealhado com o crime. 



    Isso posto, decreto a prisão preventiva de LARISSA como forma de resguardar a ordem pública, interrompendo a junção criminosa entre os dois investigados.”



    Diversamente do que alega o impetrante, verifico que foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. Especificamente quanto à paciente, a indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de interromper o ciclo de organização criminosa na qual a paciente, ao que tudo indica, atuava como “laranja” do corréu, que, por sua vez, detinha a função de chefia. Além de usufruir dos proveitos econômicos, a paciente participava ativamente na ocultação e dissimulação do dinheiro adquirido em ações delitivas e violentas praticadas por seu companheiro.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 198750 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2021, grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Interrupção organização criminosa. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 201416 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.08.2021, grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.” (HC 216056-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.09.2022, grifei)



    Ademais, tampouco antevejo a invocada semelhança entre a situação da ora paciente e do corréu GERSON, pois como bem esclareceu, no ponto, o ato coator, a paciente foi acusada de intensa participação no delito de lavagem de dinheiro e tinha conhecimento de que os recursos recebidos eram provenientes de outros crimes, como roubos e tráfico; enquanto Gerson possuía papel menos relevante na organização. Nesse sentido, por elucidativo, transcrevo trecho do ato coator:



    Em relação à extensão de benefício concedido a corréu, consta do acórdão impugnado que (fl. 561): 



    Com efeito, referidos indícios dão conta da participação ativa da paciente na ocultação e dissimulação da origem criminosa de bens ostentados em seu nome, não se limitando, como alega o impetrante, a auferir os proveitos econômicos das mencionadas atividades, tampouco existindo identidade de situação fático-processual com o corréu Gerson, que pudesse justificar a extensão de efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva desse. 



    Veja-se, a propósito, que a investigação revelou, em diversos áudios travados com o companheiro, ter partido da ora paciente a preocupação em ocultar e dissimular a natureza ilícita das atividades do casal; e, não o bastasse, as comunicações interceptadas também dão conta de que ela sempre se dispunha a dar suporte e apoio logístico às transações financeiras da organização criminosa, demonstrando amplo conhecimento dos crimes cometidos pelo parceiro - a ponto de, em certa ocasião, ao mencionar que ele vivia lhe dizendo que estava cometendo roubos, reclamar, indignada, de não estar recebendo nem um "centavo" daí advindo.



    Do decreto de prisão, à fl. 538, consta sobre o corréu GERSON: 



    [...].Nas conversas colhidas, possível perceber que GERSON atua em conjunto com THIAGO, guardando dinheiro obtido pelo filho de forma ilícita, pois, mesmo recolhido ao sistema prisional, ainda consegue movimentar somas consideráveis de dinheiro. Nesse sentido, GERSON efetuou a entrega e recebimento de valores com outros investigados [...]. 



    GERSON, no entanto, não registra antecedentes criminais; isso, aliado ao fato de operar somente parte da atividade financeira de THIAGO, ou seja, sem envolvimento direto no tráfico de drogas, armas e outros delitos mais gravosos, recomenda a adoção de outras medidas cautelares que não a prisão, consoante autoriza o artigo 319 do Código de Processo Penal.[...].



    Por outro lado, quanto à agravante (fl. 541): 



    [...].necessária a prisão cautelar como forma de interromper importante elo de atuação de THIAGO na prática de ilícitos, especialmente na lavagem e ocultação de bens. LARISSA também atuou, em tese, na receptação de produtos roubados, demonstrando evidente associação ao companheiro na prática de ilícitos, movimentando valores decorrentes da prática de tráfico e roubo de veículos, servindo de "laranja" a THIAGO e usufruindo de patrimônio amealhado com o crime.[...]. 



    Infere-se do decreto e do acórdão a indicação de situação diversa entre o corréu e a paciente, tendo a agravante o desfrute dos proveitos econômicos e intensa participação no delito de lavagem de dinheiro, demonstrando preocupação de como levar a efeito a ocultação e dissimulação, bem como iniciativa em ajudar de maneira mais efetiva a gestão dos recursos da organização, inclusive com amplo conhecimento das ações delitivas e crimes violentos praticados pelo companheiro, que eram fonte de recursos ilícitos.



    O corréu se limitava a ações de guardar dinheiro, entregar e receber valores a mando de seu filho THIAGO, que possuía papel mais relevante na organização, sem envolvimento direto no tráfico de drogas, armas e outros delitos mais gravosos.”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente